Tribunal: TJDFT
Processo: 0728099-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0728099-06.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: FERNANDO RODRIGUES ROCHA AUTORIDADE: MÁRCIO EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA DESPACHO Vistos... Cuida-se de exame de pedido de liminar formulado na exordial de habeas corpus impetrado pelo Doutor Fernando Rodrigues Rocha em favor de Maike Brito da Silva, qualificados na peça de ingresso. Diz o impetrante que o paciente vem sendo investigado pelas operações policiais Dianomea e S-10, pela suposta prática dos crimes de furto e receptação de combustível, bem como associação criminosa. Aduz que o paciente encontra-se solto atualmente, contudo o Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília deferiu o pedido de prisão preventiva, tendo expedido mandado de prisão consistente nos indícios de autoria e materialidade, bem como no perigo da liberdade do indiciado, regular curso do processo e garantia da ordem pública e econômica. Sustenta, todavia, que não se fazem presentes os requisitos para a segregação cautelar, tendo em vista não haver prova robusta de que o paciente é autor dos crimes, e que os delitos não foram cometidos com emprego de violência e grave ameaça. Ao final, pede a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva. Subsidiariamente, requer que seja revogada a custódia cautelar, com a aplicação, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão. É o breve histórico. Decido. O MM. Juiz da Segunda Vara Criminal de Brasília ao decretar a preventiva do ora paciente, além dos outros 15 investigados, destacou que a prisão não decorreu de fortuito, mas sim de investigação policial, na qual foram deferidas interceptações telefônicas que levaram ao acervo de indícios de autoria e provas de materialidade quanto à prática de crimes contra a ordem econômica, associação criminosa, além de furto e receptação de combustível. A necessidade da prisão cautelar foi fundamentada no perigo da liberdade do indiciado e para assegurar o regular curso do processo, bem como a garantia da ordem pública e econômica. Confira-se: “No caso dos autos se extrai que estão presentes dois dos motivos ensejadores da prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública e da ordem econômica. ‘Neste sentido, a prisão preventiva com base na garantia da ordem publica pode ser decretada com a finalidade de impedir que o agente, solto, continue a delinqüir, e também nos casos em que o cárcere ad custodiam for necessário para acautelar o meio social, garantindo a credibilidade da justiça em crimes que provoquem clamor Público’ No caso dos autos, a necessidade da segregação cautelar preventiva dos representados é evidente, pois a medida extrema tem o cunho de garantir a ordem pública, pois os representados comentam (nas conversas interceptadas e gravadas) sobre a atuação da polícia em relação aos investigados na Operação Dianomea e, mesmo ciente de que foram presos, continuam praticando os delitos envolvendo a comercialização ilegal de combustíveis, bem com procuram meios alternativos para não serem alvos da ação policial...” Daí bem se depreende que a decisão fustigada não se mostra teratológica, nem completamente desnuda de fundamentação. Já não pode o Juiz Plantonista, em juízo de prelibação, solitariamente, deferir a liminar pleiteada, eis que, como de sabença geral, liminar em habeas corpus é criação pretoriana para, em caráter excepcional, pôr fim a ato teratológico, manifestamente ilegal e/ou abusivo. Indefiro, pois, a liminar pleiteada. Aguarde-se as providências que serão adotadas pelo Eminente Desembargador Relator do feito. Intime-se. Brasília, 20 de dezembro de 2019. DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do TJDFT em Plantão Judicial